Tribunal: CARF
Processo: 19404.001449/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. QUADRO FÁTICO. QUESTÃO PROBATÓRIA.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. EXTRATO QUE NÃO IDENTIFICA A TITULARIDADE DA CONTA. AUSÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS CAPAZES DE SUPRIR A NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA DESTINATÁRIA DOS RECURSOS.
À mingua de documentos capazes de confirmar que a conta indicada no extrato consolidado pertence à alimentanda (ou pensionista), mantém-se a rejeição (glosa) das respectivas deduções pleiteadas.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.001449/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.875 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
FABIO NEVES FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. QUADRO FÁTICO. QUESTÃO
PROBATÓRIA.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS.
EXTRATO
QUE
NÃO
IDENTIFICA A TITULARIDADE DA CONTA. AUSÊNCIA DE OUTROS
DOCUMENTOS
CAPAZES
DE
SUPRIR
A
NECESSIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA DESTINATÁRIA
DOS RECURSOS.
À mingua de documentos capazes de confirmar que a conta indicada no extrato
consolidado pertence à alimentanda (ou pensionista), mantém-se a rejeição
(“glosa”) das respectivas deduções pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.001449/2008-36
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.875 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001449/2008-36

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 9a Turma da
DRJ/RJ1(12-50.364 – fls. 54-60), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
COMPANHEIRA. REQUISITOS PARA DEDUÇÃO COMO DEPENDENTE.
Pode ser considerada dependente a companheira, desde que haja vida em comum por
mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho.
DESPESA COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS PARA DEDUÇÃO.
São dedutíveis as despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual de R$2.198,00.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE E COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS PARA DEDUÇÃO.
A dedutibilidade da pensão alimentícia judicial subordina-se à comprovação do
pagamento.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 4/10) da DRF Campos dos Goytacazes,
pela qual são exigidos, para o ano-calendário 2005, R$ 3.198,53 de IRPF suplementar,
acrescidos de multa de 75% e juros de mora.
2. O lançamento foi assim motivado:
2.1 1a infração:

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.875 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001449/2008-36

2.2 2a infração:

2.3 3a infração:

2.4 4a infração:

3. O Interessado tomou ciência da Notificação em 23/07/2008 (fls. 45/46) e, em
22/08/2008 (fl. 1), apresentou Impugnação (fls. 2/3) alegando, em síntese, que tem
direito às deduções, conforme comprovantes anexados.
4. É o relatório.
5. A Impugnação é tempestiva e estão reunidos os demais requisitos de admissibilidade
do processo; portanto, dela conheço.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.875 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001449/2008-36

A Dedução indevida com dependentes A.1 Luciana da Silva Medeiros 6. Conforme
documentos de fls. 39 e 41 o Interessado e Luciana da Silva Medeiros mantiveram uma
união estável de 12/01/2001 a 13/07/2006. Desta união, não tiveram filhos. Assim, em
2005, o Interessado e Luciana Medeiros não eram casados, não viviam juntos há mais
de cinco anos, nem tinham filho. Portanto, Luciana Medeiros não pode ser considerada
dependente do Interessado (Lei 9.250/95, art. 35, I e II).
A.2 Lavínia Medeiros Piontkowsky 7. A certidão de nascimento da fl. 38 prova que
Lavínia é filha de Luciana Medeiros, mas não é filha do Interessado. Além disso,
segundo o dicionário Houaiss, enteado é o "filho de união anterior de um dos cônjuges,
em relação ao padrasto ou à madrasta". Como o Interessado não é cônjuge de Luciana
Medeiros, Lavínia não é sua enteada. Conseqüentemente, por não ser sua filha nem sua
enteada, Lavínia não pode ser considerada dependente do Interessado.
8. Sendo assim, deve ser mantida a glosa de dedução indevida com dependentes.
B Dedução indevida com despesa de instrução 9. O Interessado apresentou 8 (oito)
recibos (fls. 24/29), em que a Associação Fluminense de Educação e Luciana da Silva
Medeiros figuram como cedente e sacado, respectivamente. Como vimos na seção A.1
desse voto, Luciana Medeiros não pode ser considerada dependente do Interessado,
logo, a glosa da despesa com instrução deve ser mantida.
10. Deve ser registrado que há outros motivos para a manutenção da glosa: a) Não há
indicação nos recibos de que o Interessado tenha pago as despesas, nem foi apresentado
o contrato educacional, com indicação de quem é o responsável financeiro. b) Nos
recibos das parcelas vencidas em setembro e novembro, o valor pago está ilegível. Nos
outros recibos, o total pago é de R$1.553,84. Portanto, mesmo que Luciana Medeiros
fosse dependente do Interessado e este conseguisse provar que pagou os R$1.553,84,
dever-se-ia manter R$644,16 da glosa (=2.198,00-1.553,84).
C Dedução indevida de despesas médicas C.1 Requisitos para dedução 11. O art. 8°
da Lei 9.250/95 disciplina a dedução de despesas médicas nos seguintes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o (Redação original, que produziu efeitos até 04/01/2007, conforme Lei 11.727/2008,
arts. 21 e 41, V) As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.875 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001449/2008-36

realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no
caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
§ 3o(Nova redação, que iniciou a produção de efeitos em 05/01/2007, conforme Lei
11.727/2008, arts. 21 e 41, V) As despesas médicas e de educação dos alimentandos,
quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b
do inciso II do caput deste artigo.
C.2 Glosa de despesas médicas com não dependentes 12. Nos documentos apresentados
pelo Interessado (fls. 18/23), referentes a pagamentos feitos ao plano de saúde Unimed
Macaé, Luciana Medeiros figura como sacado / usuário. Tal documentação não
comprova a dedutibilidade das despesas porque, como já foi dito, Luciana Medeiros não
pode ser considerada dependente do Interessado, e, além disso, não há qualquer
indicação de que ele tenha sido o autor dos pagamentos.
D Dedução indevida de pensão alimentícia judicial 13. Por meio dos documentos de
fls. 12/17, o Interessado provou que foi preso em 24/02/2005 (fl. 17) por débito de
pensão alimentícia e que, na mesma data, realizou um depósito judicial de R$26.218,85
(fl. 13), referente a ação de execução de prestação alimentícia movida por Renata Silva
Fernandes e outras.
14. Como não há comprovantes de outros pagamentos, está correta a glosa de
R$27.181,15, correspondente à diferença entre os valores declarado (R$53.400,00) e
comprovado (R$26.218,85).
Ciente do acórdão da DRJ em 09/05/2013, o sujeito passivo, em 07/06/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que os pagamentos de pensão alimentícia judicial
estão comprovados pelos documentos anexos ao recurso
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Observo que as razões recursais e o respectivo pedido têm por objeto tão-somente
a rejeição das despesas efetuadas a título de pagamento de pensão alimentícia, de modo que os
demais tópicos constantes do acórdão-recorrido não estão em discussão e quanto ao respectivo
exame ocorreu a preclusão.
Passo ao exame do mérito.
Em que pesem as razões coligidas pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve ser
mantido.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.875 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001449/2008-36

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se os documentos juntados aos autos são suficientes a comprovar as despesas efetuadas a
título de pagamento de pensão alimentícia.
O acórdão-recorrido rejeitou a dedução pleiteada por ter identificado a falta da
respectiva comprovação. Trata-se de evidente lacuna de reconhecimento, ou seja, uma falha na
instrução probatória que dificulta ou impossibilita a reconstrução do quadro fático.
Nesse sentido, lê-se à fls. 59, verbatim:
13. Por meio dos documentos de fls. 12/17, o Interessado provou que foi preso em
24/02/2005 (fl. 17) por débito de pensão alimentícia e que, na mesma data, realizou um
depósito judicial de R$ 26.218,85 (fl. 13), referente a ação de execução de prestação
alimentícia movida por Renata Silva Fernandes e outras.
14. Como não há comprovantes de outros pagamentos, está correta a glosa de R$
27.181,15, correspondente à diferença entre os valores declarado (R$ 53.400,00) e
comprovado (R$ 26.218,85)
O recorrente afirma ser possível dessumir a comprovação do pagamento com base
no documento juntado com o recurso voluntário, verbis:
A diferença de R$.27.181,15 (vinte e sete mil cento e oitenta e um reais e quinze
centavos) glosados pelo auditor fiscal se referem aos pagamentos normais que eram
depositados na conta 21278-4 agência 6174.
Contudo, o documento de fls. 68 é um extrato consolidado, nos quais o recorrente
destacou uma série de linhas identificadas pela sigla “CEI TEF 6174 21278-4”. Esse extrato não
revela se a conta indicada pertence às alimentandas ou pensionistas, e não há nos autos outro
documento que comprove a titularidade da conta.
Para que fosse possível acolher a pretensão do recorrente, seria necessário
comprovar a titularidade de referida conta, o que não ocorre nesses autos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital